Tribunal: STF
Processo: Rcl 92867
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. V.TAL - Rede Neutra de Telecomunicações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, no processo n. 0000736-08.2024.5.23.0003, descumprido o decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.934. 

Narra que é sociedade empresária constituída em decorrência da alienação da uma Unidade Produtiva Isolada no âmbito da primeira recuperação judicial da Oi S.A.

Afirma que a precificação dos ativos na recuperação judicial baseou-se, dentre outras premissas, na garantia legal de que não haveria sucessão do adquirente em passivos anteriores à data da alienação, nos termos dos arts. 60, parágrafo único, 141, II, e 142, todos da Lei n. 11.101/2005, conforme constou nas cláusulas do aditamento do plano.

Relata que, nos autos da ação trabalhista subjacente, o órgão reclamado reconheceu a existência de grupo econômico entre a Oi. S.A. e a ora reclamante, condenando-as solidariamente pelo passivo trabalhista.

Diz que o acórdão deixou de enfrentar o argumento a respeito da “inexistência de responsabilidade solidária em razão do fato de ser uma UPI, alienada no bojo de uma recuperação judicial, devidamente homologada judicialmente pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005”.

Narra a interposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Sustenta que, por ocasião do julgamento da ADI 3.934, este Supremo Tribunal Federal exarou o entendimento de que “é legítima opção política do legislador, alinhado a valores constitucionalmente tutelados, privilegiar a recuperação de empresas em colapso, mesmo à custa de interesses subjetivos individualizados”.

Destaca ter este Supremo Tribunal Federal validado a opção legislativa pela ausência de sucessão do adquirente nas dívidas pretéritas da sociedade empresária em recuperação judicial, ao declarar constitucionais os preceitos legais impugnados na ADI 3.934.

Entende inobservado o citado paradigma.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Nos autos da ADI 3.934 foi analisada a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 11.101/2005. Confira-se a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I - Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II - Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III - Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV - Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V - Ação direta julgada improcedente.
(ADI 3.934, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.11.2009)

Naquele julgamento, este Supremo Tribunal Federal, por maioria, firmou a legitimidade constitucional na escolha feita pelo legislador infraconstitucional em positivar a ausência de sucessão nas obrigações trabalhistas pelo adquirente de ativos das empresas em recuperação judicial, conforme trecho pertinente do voto exarado pelo relator da referida ação direta de inconstitucionalidade:

Por essas razões, entendo que os arts. 60, parágrafo único, e 141, II, do texto legal em comento mostram-se constitucionalmente hígidos no aspecto em que estabelecem a inocorrência de sucessão dos créditos trabalhistas, particularmente porque o legislador ordinário, ao concebê-los, optou por dar concreção a determinados valores constitucionais, a saber, a livre iniciativa e a função social da propriedade - de cujas manifestações a empresa é uma das mais conspícuas - em detrimento de outros, com igual densidade axiológica, eis que os reputou mais adequados ao tratamento da matéria. 

No caso, o órgão reclamado manteve íntegra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das reclamadas nos autos originários pelo passivo trabalhista da Oi S.A, sociedade empresária em recuperação judicial, sob o fundamento da configuração de grupo econômico. Colaciono os trechos pertinentes do ato impugnado:

A legislação trabalhista instituiu a responsabilidade solidária entre as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico pelas dívidas de cada uma delas perante os seus respectivos empregados, nos termos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da CLT.
Veja-se que a legislação atual seguiu a linha já adotada anteriormente pela jurisprudência, no sentido de que, para a configuração do grupo econômico, é desnecessária a comprovação do controle ou administração de uma empresa por outra, bastando para tanto a existência de uma cooperação recíproca ou coordenação horizontal.
[...]
Ainda, nas palavras do jurista Amauri Mascaro Nascimento: "(...) basta uma relação de coordenação entre as diversas empresas sem que exista uma em posição predominante, critério que nos parece melhor, tendo se em vista a finalidade do instituto (...), que é a garantia da solvabilidade dos créditos trabalhistas." (in Iniciação ao Direito do Trabalho. 41. Ed., São Paulo: LTr, 2018. p. 264).
Feita essa contextualização, passo à análise do caso em apreço.
No caso, é incontroverso que a 1ª ré possui participação acionária na 2ª reclamada, conforme por elas admitido em suas respectivas contestações e demonstrado por meio do documento de ID. b44e1a7.
Ademais, as rés possuem objeto social semelhante. Note-se que a 2ª ré, conforme seu estatuto social, tem por objeto "o desenvolvimento, a construção e a operação de redes de telecomunicações e o fornecimento de serviços de telecomunicações e de valor adicionado" (ID. eeeceaf); já a 1ª ré tem por objeto "a prestação de serviços de telecomunicações" (ID. d2ba626).
Ora, ainda que se possa considerar que a 2ª ré trata-se de Unidade Produtiva Isolada (UPI), tal como afirmam as reclamadas, fato é que a participação acionária da 1ª reclamada na 2ª demonstra, no mínimo, comunhão de interesses e relação de coordenação entre as empresas, o que, inclusive, é reforçado pela similitude de seus objetos sociais.
Demais disso, o Sr. José Cláudio Moreira Gonçalves figura como diretor das duas rés, do mesmo modo que o Sr. Rodrigo Modesto de Abreu figura como presidente das duas rés (IDs. 079ab4f e 17f9c64), reforçando a comunhão de interesses.
A par desse norte, não é possível, tal qual pretendem as rés, que se aplique o disposto no art. 60, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, pois, no caso, os elementos fáticos apontam para uma efetiva comunhão de interesses e relação de coordenação entre as reclamadas, o que reforça a existência de grupo econômico entre estas.
[...]
Assim, concluo que as rés integram grupo econômico, o que autoriza sua responsabilização solidária pelos direitos e obrigações deferidos na presente ação.
Nego provimento aos apelos das rés, neste ponto.
(Grifei)

O entendimento foi reafirmado no julgamento dos embargos de declaração, assim fundamentado:

Neste caso, o acórdão de ID. 8695a87, a partir do ID. 8695a87 - Pág. 7, examinou detidamente o tema relativo ao reconhecimento do grupo econômico, analisando os elementos caracterizadores da coordenação entre Oi e V.tal, tais como a participação acionária atual, a similitude do objeto social, a existência de diretores e presidente em comum, e a integração operacional identificada nos autos.
Esses elementos foram considerados suficientes para demonstrar interesse integrado, comunhão de interesses e atuação conjunta, critérios que correspondem precisamente aos parâmetros normativos previstos no art. 2º, §3º, da CLT.
Dessa forma, o acórdão reconheceu que o conjunto probatório evidenciou mais do que simples identidade societária, revelando coordenação contemporânea e efetiva entre as empresas, afastando-se, portanto, a hipótese de exclusão prevista no §3º do art. 2º da CLT.
Dessa forma, o acórdão examinou adequadamente o fundamento jurídico que se pretende prequestionar, não havendo vício de omissão a ser sanado.
A insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos declaratórios.
Embargos improvidos, neste ponto.

O acórdão reclamado reconheceu a responsabilidade solidária em decorrência da caracterização de grupo econômico entre as reclamadas nos autos originários, nos termos do art. 2°, § 2°, da CLT, afastando a aplicação dos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005. 

Os fatos caracterizadores do grupo econômico resultaram de operação de alienação judicial de UPI em procedimento de recuperação judicial que, por expressa disposição legal, excepciona a regra geral de responsabilidade solidária por formação de grupo econômico prevista no art. 2°, § 2°, da CLT. 

A alienação de ativos em recuperação judicial está regulamentada nos arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, declarados constitucionais por este Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934. Eis o teor dos dispositivos legais pertinentes à compreensão do seu alcance:

Art. 60. Se o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor, o juiz ordenará a sua realização, observado o disposto no art. 142 desta Lei.
Parágrafo-único. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente, as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei.

Art. 60-A. A unidade produtiva isolada de que trata o art. 60 desta Lei poderá abranger bens, direitos ou ativos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, isolados ou em conjunto, incluídas participações dos sócios. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não afasta a incidência do inciso VI do caput e do § 2º do art. 73 desta Lei.

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata o art. 142:
I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo;
II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.
§ 1º O disposto no inciso II do caput deste artigo não se aplica quando o arrematante for:
I – sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido;
II – parente, em linha reta ou colateral até o 4º (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou
III – identificado como agente do falido com o objetivo de fraudar a sucessão.
§ 2º Empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admitidos mediante novos contratos de trabalho e o arrematante não responde por obrigações decorrentes do contrato anterior.
§ 3º A alienação nas modalidades de que trata o art. 142 desta Lei poderá ser realizada com compartilhamento de custos operacionais por 2 (duas) ou mais empresas em situacao falimentar.
(Grifei)

Esta Segunda Turma, ao analisar caso similar (Rcl 86.211 AgR), consignou que a conclusão a respeito da configuração de grupo econômico entre a Oi S.A. e V.tal depende da análise da validade do procedimento de alineação judicial da UPI, matéria reservada ao juízo da recuperação judicial. Colaciono o trecho pertinente que foi reproduzido na ementa do julgamento:

Dessa perspectiva, realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, persisto na conclusão de haver contrariedade ao julgado na ADI nº 3.934. Isso porque, uma vez considerada a conjuntura fático-jurídica de criação da V.tal (ora agravada) – alienação de unidade produtiva isolada da Oi S.A. realizada em sede judicial após aprovação do plano de reestruturação financeira –, entendo que a afirmação de que a V.tal compõe grupo econômico da Oi S.A. pressupõe análise de validade do procedimento de alienação judicial da UPI, mediante o qual se teria reservado à empresa em processo de reestruturação participação acionária na sociedade empresária resultante da arrematação – matéria reservada ao juízo natural em que processada a alienação. Desse modo, a referida afirmação, sustentada no âmbito da Justiça do Trabalho, esvazia a força normativa dos dispositivos que regulamentam que, na alienação judicial “de filiais ou de unidades produtivas isoladas do devedor [em recuperação judicial]”, “não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor”, transmitindo-se o objeto da alienação “livre de qualquer ônus” (art. 60, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05).
(Grifei)

Logo, ao imputar à reclamante a responsabilidade por dívidas trabalhistas da sucedida ante o reconhecimento de formação de grupo econômico, o órgão reclamado contrariou o decidido na ADI 3.934 e negou aplicação a preceitos legais cuja constitucionalidade e eficácia foram expressamente reconhecidas por esta Corte.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outro seja proferido, com a observância da orientação firmada na ADI 3.934. 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente